Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO OFF-LABEL. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento com os medicamentos Avelumabe e Axitinibe, prescritos para paciente com carcinoma adenoide cístico metastático, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. Questão em discussão: 2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura contratual sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de cláusula contratual restritiva, bem como a existência de dano moral indenizável decorrente da recusa.
III. Razões de decidir: 3. A negativa de cobertura, embora fundamentada em cláusula contratual e na ausência de previsão no rol da ANS, mostrou-se abusiva diante da gravidade do quadro clínico e da prescrição médica fundamentada.
4. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) e a Lei no 14.454/2022 admitem a mitigação da taxatividade do rol da ANS em situações excepcionais, como a dos autos.
5. Comprovada a eficácia do tratamento e a urgência da sua aplicação, impõe-se a manutenção da sentença.
6. O dano moral fixado em R$ 4.000,00, diante da recusa indevida em contexto de risco à saúde do paciente, guarda correspondência com os precedentes desta eg. Turma.
7. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), já incluídos os honorários recursais.
IV. Dispositivo: 8. Recurso conhecido e desprovido.